Tribunal: TJSP
Processo: 2122739-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Indeferimento – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 50, do Código Civil – Medida de exceção, que pressupõe a demonstração de indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Indeferimento – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 50, do Código Civil – Medida de exceção, que pressupõe a demonstração de indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade, com a finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122739-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMERCIAL
FEGARO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, são agravados COMÉRCIO DE
BATATAS FERNANDES LTDA, AFFONSO FERNANDES SUNIGA e CLAUDIO
ROBERTO SINIGALIA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2122739-43.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22045
Fls. 2/10
Voto no 22045
Agravo de Instrumento no 2122739-43.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Comercial Fegaro Importação e Exportação Eireli
Agravados: Comércio de Batatas Fernandes Ltda, Affonso Fernandes Suniga e
Claudio Roberto Sinigalia Fernandes
Juiz de Direito: Dr(a). Guilherme Madeira Dezem
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título
extrajudicial – Pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada – Indeferimento – Pretensão de
reforma – Inadmissibilidade – Ausência de preenchimento dos
requisitos estabelecidos no art. 50, do Código Civil – Medida de
exceção, que pressupõe a demonstração de indevida utilização
da personalidade jurídica da sociedade, com a finalidade de
fraudar credores ou praticar abuso de direito – Precedentes do
E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Decisão
mantida – Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Comercial Fegaro Importação e Exportação EIRELI, tirado de r. decisão
proferida pelo d. Juízo da 44a Vara Cível do Foro Central da Comarca da
Capital, às fls. 103/106 dos autos de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica proposto em face de Comércio de Batatas Fernandes
e outros, pela qual restou indeferido o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2122739-43.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22045
Fls. 3/10
Alega a recorrente, em resumo, que o estado de
insolvência da executada, aliado à ausência de bens penhoráveis e ao
encerramento irregular de suas atividades, autorizam o deferimento da
medida de desconsideração. Argumenta no sentido de que a inobservância
dos dispositivos específicos acerca do encerramento da pessoa jurídica
constitui infração à lei e motivação idônea para o acolhimento da pretensão.
Discorre, ainda, sobre a existência de possível confusão patrimonial e de
grupo econômico familiar, servindo, a empresa executada, como instrumento
para fraudar credores. Colaciona julgados com o fito de corroborar sua tese
(fls. 01/11).
Pede liminar com vistas à antecipação da tutela recursal,
o que restou indeferido às fls. 16/17.
Decorreu o prazo sem a apresentação de contraminuta
(fls. 19).
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
No caso dos autos, vê-se que o pleito direcionado ao d.
magistrado “a quo” fundou-se, exclusivamente, na insolvência da executada,
na inexistência de bens de sua titularidade para fins de satisfação da obrigação
e, especialmente, no encerramento irregular de suas atividades.
Contudo, como cediço, em se tratando de débitos
contraídos por pessoa jurídica, a regra é a da preservação da autonomia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2122739-43.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22045
Fls. 4/10
patrimonial, princípio aplicado com vistas à proteção e estímulo ao
desenvolvimento da atividade empresarial, sendo certo que, a
desconsideração prevista no art. 50, do Código Civil, constitui medida
excepcional, cabível somente quando demonstrado o preenchimento dos
requisitos elencados pelo legislador ordinário, “ex vi” do art. 49-A,
recentemente inserido no Código Civil com o advento da Lei no 13.874/2019:
“Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os
seus
sócios,
associados,
instituidores
ou
administradores.
Parágrafo único. A autonomia patrimonial das
pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e
segregação de riscos, estabelecido pela lei com a
finalidade de estimular empreendimentos, para a
geração de empregos, tributo, renda e inovação em
benefício de todos.”.
Nesse passo, ainda que verificada a ausência de bens
penhoráveis, aliado ao alegado encerramento irregular de suas atividades, tem-
se que, para fins de sua responsabilização pessoal da executada, revela-se
indispensável a efetiva demonstração de indevida utilização da personalidade
jurídica com a finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito.
Segundo a doutrina de Fabio Ulhoa Coelho:
“A teoria da desconsideração nem sempre tem sido
corretamente aplicada pelos juízes (e mesmo alguns
tribunais) brasileiros. Essa aplicação incorreta reflete,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2122739-43.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22045
Fls. 5/10
na verdade, a crise do princípio da autonomia
patrimonial, quando referente a sociedades empresárias.
Nela, adota-se o pressuposto de que o simples
desatendimento de crédito titularizado perante uma
sociedade, em razão da insolvabilidade ou falência desta,
seria suficiente para a imputação de responsabilidade
aos sócios ou acionistas. De acordo com esta distorção,
se a sociedade não possui patrimônio, mas o sócio é
solvente,
isso
basta
para
responsabilizá-lo
por
obrigações daquela. A aplicação apressada da teoria
não se preocupa em distinguir a utilização fraudulenta
da regular do instituto, nem indaga se houve ou não
abuso de forma. Por outro lado, parece ser de todo
irrelevante, nesse caso, a natureza negocial do direito
creditício oponível à sociedade. A aplicação incorreta da
teoria da desconsideração equivale, em outros termos, à
simples eliminação do princípio da separação entre
pessoa jurídica e seus integrantes. Se a formulação
correta
da
teoria
pode
ser
considerada
um
aprimoramento da pessoa jurídica, a aplicação incorreta
deve ser vista como o questionamento de sua pertinência,
enquanto instituto jurídico.” (Curso de direito comercial,
volume 2 : direito de empresa 17. ed. São Paulo : Saraiva, 2013,
p. 58)
Com efeito, como bem salientado pelo d. magistrado “a
quo” vê-se que nenhum elemento probatório há nos autos a indicar a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2122739-43.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22045
Fls. 6/10
de qualquer das condutas elencadas pelo legislador ordinário, “in verbis”:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de
finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a prática de atos
ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência
de
separação
de
fato
entre
os
patrimônios,
caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou vice-
versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações,
exceto
os
de
valor
proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial.
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2122739-43.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22045
Fls. 7/10
também se aplica à extensão das obrigações de sócios
ou de administradores à pessoa jurídica.
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a
presença dos requisitos de que trata o caput deste
artigo
não
autoriza
a
desconsideração
da
personalidade da pessoa jurídica.
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera
expansão ou a alteração da finalidade original da
atividade econômica específica da pessoa jurídica.”
(destacamos)
Necessário observar que os indícios de irregularidades
narrados pela agravante em suas razões de reforma, atinentes à inobservância
do procedimento legal previsto para a regular dissolução da pessoa jurídica e
baixa junto ao fisco, não constituem motivação idônea, à míngua do
necessário lastro probatório, para o acolhimento da pretensão.
Trata-se do posicionamento assente do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. SÚMULA N. 83.
REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. SÚMULA N.
7/STJ.
1. O encerramento das atividades ou dissolução da
sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por
si sós, para a desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2122739-43.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22045
Fls. 8/10
jurídica, nos termos do Código Civil.
2. Não cabe rever o entendimento da Corte de origem
acerca da inexistência dos requisitos do art. 50 do CC
por demandar o necessário revolvimento da matéria
fático-probatória.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp
711.452/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 09/10/2015)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
ART.
50
DO
CC.
INSOLVÊNCIA E DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
AFASTADA.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teoria da desconsideração da personalidade
jurídica
(disregard
of
legal
entity
doctrine)
incorporada ao nosso ordenamento jurídico tem por
escopo
alcançar
o
patrimônio
dos
sócios-
administradores que se utilizam da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos,
abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o
art.
50
do
CC:
comprovação
do
abuso
da
personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade
ou de confusão patrimonial, em detrimento do
interesse da própria sociedade e/ou com prejuízos a
terceiros. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2122739-43.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22045
Fls. 9/10
2. A mera demonstração de insolvência da pessoa
jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a
devida baixa na junta comercial, por si sós, não
ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes.
3. Tendo por incontroversa a base fática apresentada
pelo Tribunal de origem - insolvência e encerramento
irregular das atividades empresariais -, este Tribunal
Superior não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ por
analisar a alegação de violação do art. 50 do CC.
Precedente.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp no
1.225.840 - MG, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe.
27/02/2015, v.u.)
Nesse sentido, posicionou-se recentemente esta C.
Câmara:
“DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURIDICA. Execução por título extrajudicial. Pleito
de constrição de bens particulares dos sócios.
Execução proposta contra a sociedade empresária.
Descabimento, por ora. Falta de prova da prática
pelos sócios de atos contrários à lei, não se prestando a
simples presunção de inatividade da empresa à
desconsideração de sua personalidade jurídica e
consequente
autorização
de
penhora
de
bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2122739-43.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22045
Fls. 10/10
particulares dos sócios. Ausência dos requisitos
autorizadores
da
aplicação
da
teoria
da
desconsideração da pessoa jurídica. Decisão mantida
Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento
ao
recurso.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2211761-49.2019.8.26.0000; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de Bauru - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2020; Data
de Registro: 17/01/2020)
Destarte, inexistindo, nos autos, elementos de prova a
indicar o esvaziamento do patrimônio da sociedade em prol dos sócios, ou,
ainda, outra forma de fraude perpetrada para fins de frustrar os direitos do
credor, tem-se que não mereça reparos a r. decisão agravada.
Consigne-se, por necessário, que as alegações atinentes à
existência de grupo empresarial familiar e de confusão patrimonial e desvio
de finalidade entre as empresas, sequer foram submetidas à apreciação do d.
Juízo de origem e, nesse passo, por se tratar de indevida inovação recursal,
não são passíveis de análise nesta seara, pena de supressão de instância.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora